Tribunal: TJDFT
Processo: 0700980-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA PAGAMENTO ESPONTÂNEO DO VALOR DA DÍVIDA. ARTIGO 523 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. In casu, o cumprimento de sentença referente à obrigação de prestar alimentos foi recebido pelo rito da penhora, e se submete as regras estabelecidas nos artigos 523 a 527 do CPC.
2. Os alimentos provisórios podem ser executados de imediato e asseguram a sobrevivência do agravante. Todavia, deve ser seguido o devido processo legal sob pena de ofensa ao contraditório e ampla defesa. 2.1. No caso de execução dos alimentos provisórios pelo rito da penhora, deve ser o devedor intimado a cumprir a obrigação e, apenas se não efetuado o pagamento voluntário, deve haver a penhora e atos de expropriação.
3. Impõe-se a manutenção da r. decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência postulada.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.